Tribunal: TJES
Processo: 5005939-08.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Turismo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005939-08.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: DANILO CARLOS BASTOS PORTO e outros (7)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. 123 MILHAS. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. CANCELAMENTO DO PACOTE. REEMBOLSO NÃO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu pacote de viagem com a requerida, todavia, a demandada emitiu comunicado suspensão dos pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional para viagens de setembro a dezembro de 2023. Alega que não conseguiu resolver a questão administrativamente.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“condenando o demandado ao pagamento: a) do valor de
R$ 6.246,42
(seis mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com correção monetária pelo índice da CGJTJES, desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação; b) O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, PARA CADA AUTOR, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação; c) Revogo a liminar anteriormente deferida.”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando que a suspensão do serviço PROMO se deu tão somente em razão de sua impossibilidade em mantê-lo ativo aos consumidores, considerando as repercussões nocivas para a atividade empresarial exercida que deve ser preservada pelo bem dos demais usuários dos serviços prestados. Afirma inexistir danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, diante do não cumprimento da oferta, assim como da não restituição do montante pago pelo pacote. A imposição de devolução do valor pago por meio de voucher não deve ser imposta ao consumidor, ante as disposições do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a parte autora teve que recorrer ao judiciário para que a requerida fosse compelida a proceder com a restituição da quantia, logo, fica caracterizado o abalo moral, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a quantia é razoável e proporcional ao dano causado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)